Tribunal: TJSP
Processo: 1000156-96.2021.8.26.0272
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Saúde – Medicamentos e insumos – Impetrante portador de mielopatia com comprometimento cérvico-torácico paraplégico – Presente a necessidade de se proteger a saúde, correta a decisão que determinou o fornecimento de medicamentos e insumos ao impetrante – Sentença mantida – Recursos desprovidos.